Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709714-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: JOSÉ ADILSON BARBOZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o valor da sua condenação não poderia ser superior ao pleiteado na inicial da ação executória. Enfatiza que há pedido expresso nos autos no sentido de que execução fosse fixada em R$ 54.496,17 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), não podendo a contadoria encontrar valor superior ao postulado pelo exequente, em ofensa ao princípio da demanda; c) artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo a indevida aplicação da multa prevista no artigo em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente, embora intimada nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não cumpriu a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, restando configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp 2159795/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar o referido óbice, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colheria a insurgente em relação à salientada inobservância aos artigos 2o, 141, 492 e 523, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O Juízo a quo considerou acertada a forma de cálculo sugerida pela contadoria, que apontou o seguinte: “Com efeito, a leitura dos autos evidencia que os questionamentos apresentados pela parte executada em sede de impugnação foram exaustivamente analisados pela Contadoria Judicial e devidamente esclarecidos, - conforme cálculo IDs 98949246- 98949249, 101759089 e 10327585 – tendo o referido Setor apontado a existência de crédito remanescente a ser executado, no importe de R$ 51.503,93”. Da análise dos autos verifica-se que houve apenas depósito com o objetivo de garantir a execução. Houve o pagamento do valor de R$ 41.701,76 (quarenta e um mil e setecentos e um reais e setenta e seis centavos) – ID no 88572257, restando uma diferença a ser depositada. Em sendo assim, referido depósito judicial feito pelo agravante com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Desse modo, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, não havendo nos autos documentação que comprove erro nos cálculos da contadoria. Dessa forma, não se reputa como pagamento do débito, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios de dez por cento (10%), consoante previsto no art. 523, § 1o, do CPC (ID 42424773). Assim, infirmar fundamentos da referida natureza seria providência que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005